Tribunal: TJBA
Processo: 8092182-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092182-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENILSON SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADA: DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Denilson Silva do Nascimento, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n° 8092182-11.2024.8.05.0001, movida em desfavor da DM Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão formulada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a inscrição do nome do Demandante no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia, configura irregularidade passível de reparação; e estabelecer se os honorários sucumbenciais foram arbitrados adequadamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois influencia na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se ao SPC e SERASA, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. A instituição financeira tem o dever de notificar, previamente, o consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017, do Banco Central do Brasil. 5. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro no Sistema, ainda que a dívida seja legítima e prescrita, revelando-se escorreita a sentença guerreada, nesse aspecto. 6. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de um fato adicional, demonstrando prejuízo concreto ou exposição vexatória, o que não ocorreu no caso sob comento. 7. Honorários sucumbenciais fixados em conformidade com os critérios estatuídos no art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8092182-11.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Recorrente DENILSON DA SILVA NASCIMENTO, sendo Recorrida DM FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .